Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-79.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-79.2020.8.14.0039

APELANTE: ISRAEL FERREIRA MENDES, LICOMEDIO FERREIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001341.79.2020.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE:
ISRAEL FERREIRA MENDES

APELANTE: LICOMEDIO FERREIRA MENDES

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCEL S.N. ELUAN

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, §4º,
IV
, DO CPB).

APLICAÇÃO DA PENA BASE MÍNIMO LEGAL
- IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada merece retificação, em razão da valoração da culpabilidade está fundamentada em elemento do tipo penal, entertanto, face à existência de uma circunstância judicial desfavorável corretamente justificada aos recorrentes (circusntâncias do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
.

1ª fase
: Pena base
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois)) dias-multa aos apelantes
ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA MENDES

2ªFase:

Reconhecimento da atenuante
confissão espontânea (art.65, II, “d”, do CPB) Pena intermediária 2 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, aplicação Súmula 231 STJ.

3ª Fase:
Reconhecimento de causa de aumento (§ 1º do art.155, do CPB) pena definitiva e concreta em
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituo
as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, a ser cumprida por 1 (uma) hora diária, em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução aos apelantes
ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA,
pelo crime tipificado no
art. 155, § 1º e 4º, IV, ambos do Código Penal
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001341.79.2020.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE:
ISRAEL FERREIRA MENDES

APELANTE: LICOMEDIO FERREIRA MENDES

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCEL S.N. ELUAN

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA MENDES
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA (ID.4999409)
que condenou igualmente os oras apelantes às penas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 1º,

§4º, incisos I e IV, todos do CPB.

Narrou à denúncia
(ID.
4999395
),
no dia no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 2h30min, os réus praticaram furto, mediante rompimento de obstáculo, na residência da vítima Cleudi da Silva Lima, localizada na Rua Bom Sossego, bairro Ouro Preto, Paragominas/PA.

Narra a denúncia que a filha da vitima acordou, percebeu que a porta da frente a uma das janelas estavam abertas e, em seguida, a vítima constatou o furto dos seguintes objetos: 1 (uma) motocicleta SOUSAA/ASl 10, cor vermelha; 1 (um) aparelho celular Samsung J5 prime; 1 (uma) TV Semp Toshiba, de 32; 1 (uma) caixa amplificada; 1 (um) carrinho de mão; 1 (um) botijão de gás e 1 (um) aparelho de DVD Mondial.

Em seguida, os réus retomaram à residência da vítima para furtar outros objetos, mas a vítima, munida de um facão, afugentou os réus, que fugiram do local. Após serem presos pela polícia, os réus confessaram o crime perante a Autoridade Policial (fls. 12 e 14).

As condutas dos acusados adequam-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §1º, §4°, incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 4 de março de 2020 (ID.
4999404
)
.

Em razões recursais
(ID. 4999412), o recorrente pugnou: pelo redimensionamento da pena base aplicada.

Em sede de contrarrazões
(ID.
4999414
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcialmente provido
, excluindo-se a negativação das duas circunstâncias judiciais e mantendo-se a sentença a quo em seus demais termos
.

Nesta instância superior
(ID
.)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou pelo
conhecimento e
parcial provimento
do recurso interposto por ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA MENDES, apenas para afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade dos réus
.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 8 de SETEMBRO de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA MENDES
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA (ID.4999409)
que condenou igualmente os oras apelantes às penas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 1º,

§4º, incisos I e IV, todos do CPB.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena

base
de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

2.1.
DA PENA BASE APLICADA – 1ª FASE DA DOSIMETRIA.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (
ID.4999409
), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para os apelantes ISRAEL e LICOMEDIO no crime de furto qualificado em 04 anos

e 03 (três) meses de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade e circunstância do crime.

Na
2ª fase
, para o crime de furto qualificado, o julgador reconheceu a circunstância atenuante da confissão
espontânea (artigo 65, inciso III, d, do CP), motivo pelo qual reduziu a pena em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária a ser de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Na
3ª fase, reconheceu a
causa de
aumento do furto noturno, pois o crime foi praticado no período noturno, devendo a pena ser aumentada em 1/3 como previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, tornando definitiva a pena em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa

Ressaltou ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44, bem como não ser possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Para melhor deslinde da questão, transcrevo parte da sentença impugnada quanto as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo
a quo
:

“
culpabilidade
reprovável, considerando o modo consciente e frieza de agir (...)

circunstâncias do crime
merecem ser valoradas, considerando que o réu praticou o crime dentro da residência da vítima
). (...)” Grifei.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento
porque
valorou negativam
ente a circunstância judicia
l
(culpabilidade
)
.
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias judiciais
(culpabilidade)
motivo pelo qual deva ser
neutra para o
s
apelante
s
.
Entretanto persistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante (
circunstância do delito
).

De acordo com o caso em tela, as
circunstâncias do crime
para os apelantes há de ser considerada negativa, plenamente justificada, uma vez que os
elementos que não compõem a infração penal, mas que influencia, em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o
local da ação delituosa
, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, interfere na gravidade do delito
, e tratando-se que ação se deu dentro de uma residência habitada, o que implica numa maior ousadia dos agentes, o que justifica sua elevação, não incorrendo em
bis in idem, como tentou parecer a defesa
.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
circunstância do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida em patamar acima do mínimo legal.

1.1.1.
NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista de circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
ser uma desfavorável ao réu fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois)) dias-multa
aos apelantes.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, d, do CP), para ambos os apelantes, motivo pelo qual reduzo a pena em 3 (três) meses e 2 (dois) dias-multa, passando a ser de as penas intermediárias aos réus para
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
e em observância a aplicação da Súmula 231 do STJ que estabelece:

Súmula 231
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3
ª FASE DA DOSIMETRIA

Diante da presença da causa de aumento repouso noturno (§ 1º do art. 155, do CPB), pois o crime foi praticado durante o período noturno, qual seja, 2h30min, devendo a pena ser aumentada em 1/3, como previsto no dispositivo Penal, tornando definitiva a pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Considerando a pena aplicada, aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime
aberto
, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal

Aplico o disposto no art. 44, I, do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, a ser cumprida por 1 (uma) hora diária, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

Diante do regime imposto aos apelantes
REVOGO A PRISÃO
ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA
, nos termos da fundamentação supra
.

Sirva a presente decisão como Alvará de Soltura
.

Ante o exposto
, conheço
do presente recurso e, no
mérito, acolho parcialmente
à pretensão recursal
,
para

alterar as penas definitivas e finais,

fixando assim
em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituo
as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, a ser cumprida por 1 (uma) hora diária, em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução aos apelantes
ISRAEL FERREIRA MENDES e LICOMEDIO FERREIRA,
pelo crime tipificado no
art. 155, § 1º e 4º, IV, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA, 16

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/11/2021